Tribunal: TJDFT
Processo: 0731799-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob alegação de omissão quanto à análise do conjunto probatório destinado a comprovar a hipossuficiência econômica do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao apreciar a condição econômica do embargante para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto relevante que deveria ter sido abordado (art. 1.022, II, do CPC).
4. Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, ou que incorra em alguma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da hipossuficiência econômica, destacando que o contracheque apresentado não se harmoniza com outros elementos probatórios, como residência em bairro nobre, matrícula do filho em escola particular com mensalidade superior ao rendimento líquido e controvérsia envolvendo bem de luxo de aquisição recente.
6. O voto embargado consignou que tais elementos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e demonstram padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira.
7. Ausente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração revelam apenas intento de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite no âmbito do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quando utilizados para rediscutir matéria já enfrentada no acórdão.
2. A análise expressa do conjunto probatório que afasta a hipossuficiência econômica do requerente afasta, por consequência, a alegação de omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1o.